Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0726181-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TARCISIO GOMES CRUZ, SONIA MARIA GOMES CRUZ EMBARGADO: WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA DECISÃO A parte requer que reconsideração da decisão anterior sob alegação de que não houve análise dos últimos embargos de declaração. Insiste, ainda, que a Segunda Turma Recursal deferiu nos autos no 0715406-78.2015.8.07.0016 a mesma gratuidade pleiteada nestes autos. Primeiramente, esclareço que todas as petições constantes dos autos foram devidamente analisadas. Os últimos embargos questionam a decisão monocrática sob o argumento de que houve erro material. Afirma o embargante que ele e a Sra. SÔNIA são irmãos, possuem família e residências próprias, não devendo suas rendas serem analisadas de forma conjunta. A decisão de ID 51512495 manifestou-se sobre esses embargos ao afirmar a inexistência de erro material, uma vez que a informação do endereço foi prestada pela própria parte e, no mesmo ato, redistribuiu o processo para esta Segunda Turma recursal, sendo as decisões proferidas ratificadas por esta Relatora. Logo, não há petição pendente de análise. Todavia, diante da alegação do recorrente de divergência de entendimento em relação a processo diverso, passo à análise pormenorizada dos casos. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça. Necessária, portanto, a análise dos documentos juntados em cada processo para verificação da hipossuficiência da parte recorrente. Nos autos no 0715406-78.2015.8.07.0016 foi interposto recurso apenas pelo Sr. TARCÍSIO GOMES CRUZ, sendo informada sua renda individual para a concessão da gratuidade de justiça (ID 43347018), oportunidade em que esta Segunda Turma Recursal deferiu o pedido da parte. Todavia, nos presentes autos, o recurso foi interposto pelo Sr. TARCÍSIO GOMES CRUZ e por SÔNIA MARIA GOMES CRUZ, sendo informado pelos próprios recorrentes que ambos residem no mesmo endereço (ID 49063703). A concessão da gratuidade de justiça é feita considerando o contexto familiar das partes. Se ambos moram no mesmo endereço, os rendimentos de ambos devem ser considerados para verificação das condições de pagamento do preparo e das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de toda família. No caso, a renda em conjunto dos recorrentes supera o valor mensal de cinco salários-mínimos, razão pela qual o pedido foi corretamente indeferido. Vale registrar que a parte recorrente foi intimada a comprovar sua hipossuficiência ou juntar aos autos o recolhimento das custas e do preparo (ID 49138199). Foram juntados os documentos e reiterado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Somente após o indeferimento do pedido (ID 49465050), é que a recorrente SÔNIA desistiu do recurso, numa clara tentativa de que fosse analisada apenas a renda do recorrente TARCÍSIO. Todavia, entendo por correta a decisão de ID 50432601 que manteve o indeferimento da gratuidade, ao avaliar os requisitos de concessão no momento da interposição do recurso. Por fim, não pode a parte informar que mora no mesmo endereço e, após, quando tal informação não mais lhe convém, dizer que tal informação é inverídica. Portanto, devem ser mantidas as decisões que indeferiram a gratuidade de justiça. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito